Tribunal: TJES
Processo: 5000063-21.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-21.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
INTERESSADO: NELCI VAILLANT PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000063-21.2025.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
NELCI VAILLANT PEREIRA
Ação de origem: 5000460-73.2024.8.08.0029, em trâmite no Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MEDIDA DE URGÊNCIA SENDO DEVIDAMENTE CUMPRIDA PELA PARTE AGRAVANTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5000460-73.2024.8.08.0029, em trâmite perante o Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única, contra o ora agravante, a fim de que as rés forneçam os medicamentos Dorzolamida 20 MG/ML (Colírio) e Timolol 5,0 MG/ML (Colírio), sob a alegação de que foi diagnosticada com glaucoma e necessitar fazer uso contínuo dos referidos remédios;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "
[...] Posto isto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO forneçam à Requerente os medicamentos DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5 ML e MALEATO DE TIMOLOL, conforme laudo médico acostado em id. 46574991, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Em atenção ao tema 793 do STF, direciono o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado do Espírito, porém, convém recordar que a responsabilidade é solidária entre os entes. Na hipótese de o ente não cumprir com a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, caberá ao outro ente o adimplemento da obrigação, haja vista a responsabilidade solidária destes. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o fornecimento dos supramencionados medicamentos, conforme discutido, sob pena de configuração do crime de desobediência e de multa diária, a qual arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial pelos requeridos. [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

(2).
Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que a medida de urgência deferida pelo Juízo de origem está sendo devidamente cumprida pela parte agravante, conforme demonstrado no ID nº
61361023
do processo de origem. Assim, entende-se que está prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)